Tribunal: TJSP
Processo: 2068929-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Penhora – Imóveis (lotes rurais) – Leilão eletrônico – Arrematação dos bens em segunda praça por terceiros - Autos assinados - Arrematação perfeita e acabada (CPC, art. 903, caput) – Posterior alegação, pela proprietária dos bens, de vício pela não observância a seu direito de preferência para aquisição dos imóveis quando em igualdade de condições com

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Penhora – Imóveis (lotes rurais) – Leilão eletrônico – Arrematação dos bens em segunda praça por terceiros - Autos assinados - Arrematação perfeita e acabada (CPC, art. 903, caput) – Posterior alegação, pela proprietária dos bens, de vício pela não observância a seu direito de preferência para aquisição dos imóveis quando em igualdade de condições com terceiros (CPC, art. 892, §2o) - Vício não verificado (CPC, 903, §1o, I) – Valor alcançado com a arrematação dos bens pelos terceiros, superior ao da avaliação - Exercício do privilégio pela proprietária deveria se dar até o encerramento do certame, com a obrigação dessa de pagar o preço encontrado, o que não foi feito pela interessada, que deliberadamente encerrou sua participação na disputa – Precedentes - Ausência de prejuízo aos litigantes - Execução que se processa no interesse do credor sem impor demasiado ônus ao devedor – Ausência de razões jurídicas que justifiquem a pretendida anulação dos lances – Lesão a direito de terceiros arrematantes, adquirentes de boa-fé - Agravo desprovido – Decisão mantida – Efeito suspensivo parcial revogado.